Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-57.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-57.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUGENIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. DESVIO E SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO CONFIGURADOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo State da Bahia contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de policial militar, ocupante do cargo de Cabo PM, para condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os vencimentos de seu cargo e os da graduação de 1º Sargento PM, incluindo os reflexos na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), relativas ao período de 19 de abril de 2011 a 07 de agosto de 2013, em decorrência do exercício da função de Auxiliar de Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o exercício pelo policial militar de função privativa de graduação superior configura desvio ou substituição de função apto a gerar o direito às diferenças remuneratórias; (ii) estabelecer se a ausência de lei formal ou de regulamentação do efetivo da unidade militar obsta o direito do servidor ao pagamento das diferenças pecuniárias; (iii) saber se as diferenças remuneratórias decorrentes da substituição de função devem refletir na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desvio de função, caracterizado pelo desempenho habitual e permanente de atribuições de cargo ou graduação superior à do servidor, gera o direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes ao período trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em seus artigos 103, parágrafo único, e 170, resguarda expressamente o direito do militar substituto de perceber a remuneração integral do cargo ou função do substituído.

5. A omissão ou demora da Administração Pública em regulamentar o efetivo das unidades militares ou em remeter os mapas de substituição não afasta o direito do servidor que efetivamente prestou o serviço mais qualificado, pois o direito decorre da realidade material das funções desempenhadas .

6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) deve ser recalculada com base nos parâmetros do posto superior substituído, conforme expressa previsão do artigo 6º do Decreto Estadual nº 6.749/97, que regulamenta a referida vantagem.

7. O pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de decisão judicial que reconhece direito subjetivo do servidor público não se submete aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Teses de julgamento:

"1. O policial militar que exerce de fato e de forma habitual atribuições de cargo ou função privativa de graduação superior faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública." "2. A ausência de regulamentação formal do efetivo da unidade militar ou a omissão administrativa em formalizar a substituição não constituem óbice ao pagamento das diferenças salariais devidas ao servidor." 3. As diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de função de hierarquia superior refletem na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), devendo esta ser calculada com base nos parâmetros do posto substituído, nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual nº 6.749/97."

Referências:

Constituição Federal de 1988, art. 37, caput e inciso XIV; art. 169, § 1º.

- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, § 1º, inciso IV.

- Lei do Estado da Bahia nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), arts. 103, parágrafo único, e 170.

- Decreto do Estado da Bahia nº 6.749/97, art. 6º.

- Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

- Tema Repetitivo nº 14 do Superior Tribunal de Justiça .

- TJBA, Apelação nº 8002389-75.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 09.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000115-57.2016.8.05.0114, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado EUGENIO SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,